Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735998-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO JOSÉ MARIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS NO JULGADO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. III.1. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. III.2. VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. SAQUES INDEVIDOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. Assim, deve ser mantido o capítulo do julgado que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, porque regular insurgência não houve da parte vencida quanto a esses pontos. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos. 2. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 2.1 A prescindibilidade da prova pericial para a solução da controvérsia, tendo em vista a previsão legal aplicável à hipótese e a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 4.Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. 5. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta aplicação de parâmetros legais relativos a correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, nem a ocorrência de saques indevidos e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para cálculo do valor dito devido, não traz qualquer indicação de que tenham sido considerados os necessários parâmetros previstos na legislação de regência para definição do índice da correção monetária e da taxa de juros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pela parte autora. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento dos valores depositados no fundo do PIS/PASEP, com a devida correção monetária. Para tanto, afirma que a relação entre as partes é de consumo e que a falta de cálculo pericial viola o devido processo legal, sendo ônus do recorrido provar que enviou termo autorizativo ao insurgente para proceder a quaisquer descontos. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 57514457). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020